Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE MENORES. CORREÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADA. CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. EXCLUSÃO. DANO MORAL. VALOR DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo.
2. O crime de ameaça é consumado quando a vítima toma conhecimento da ameaça, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer a sua promessa, suficiente a intenção do agente de intimidar e a capacidade da ameaça para fazê-lo.
3. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, sendo, ademais, bastante comum que sejam proferidas com os ânimos exaltados, no calor dos acontecimentos.
4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior (crime-meio) for realizada com o objetivo de praticar o crime-fim. Na hipótese, ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, o crime de ameaça não foi meio necessário para se alcançar o constrangimento ilegal, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito.
5. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime se os delitos foram cometidos na presença dos filhos menores do casal.
6. Diante da inexistência de comprovação de que a vítima necessitou de eventual acompanhamento psicológico em razão os fatos descritos na denúncia, deve ser excluída a negativação das consequências do crime.
7. O arbitramento de valor a título de indenização, embora não existam determinantes legais para sua fixação, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, bem como a situação econômica do réu, além do caráter pedagógico da indenização. No caso, diante das informações acerca da renda pelo réu auferida e dos parâmetros dos julgados desta Corte, deve ser reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Apelação parcialmente provida.